Tribunal: STF
Processo: ARE 1427626
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa de Revestimentos Fluminense Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes e a ofensa direta à Constituição, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — EXECUÇÃO FISCAL — DOMICÍLIO DO DEVEDOR — LOCAL SEM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL — DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA — JUÍZO ESTADUAL — FACULDADE — COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ARTIGO, 15, I, DA LEI N° 5.010/1966 - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N° 13.043/2014 — RECURSO DESPROVIDO.



    No extraordinário, alega vulneração ao art. 109, § 3º, da Constituição Federal. 



    Assevera que, com a vigência do art. 15, I, da Lei n. 5.010/1966 na data de distribuição da ação e da prolação da sentença fica configurada a competência da Vara Estadual para julgar a demanda, nas hipóteses em que não houver Vara Federal nas Comarcas do interior, conforme preceituado no art. 109, § 3º, da Carta Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência por concluir que o declínio de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, antes da Lei n. 13.043/2013, seria mera faculdade, não havendo incompetência da Justiça Federal para julgar os embargos à execução que lhe foram originalmente distribuídos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A causa de pedir recursal cinge-se à arguição de incompetência do Juízo Federal para processar e julgar a presente demanda, uma vez que a mesma foi ajuizada na vigência do artigo, 15, I, da Lei 5.010/1966, que previa a delegação de competência à Justiça Estadual, nos casos de o domicílio do executado ser em localidade onde não houvesse Vara Federal.



    A questão acerca da competência para julgar as execuções fiscais já foi exaustivamente debatida neste Tribunal e nos demais Tribunais Regionais.



    Pois bem, o grande embate na maioria dos julgados relacionava-se à possibilidade ou não de remessa dos autos à Justiça Federal de ações propostas antes do advento da Lei 13.043/2013, na Justiça Estadual, ou, ainda, que tivessem originalmente sido ajuizadas na Vara Federal e fossem alvo de declínio por este juízo à Vara Estadual.



    Como se sabe, a Lei n.° 5.010/66 previa a delegação de demandas como esta ao Juízo Estadual. Assim dispunha o inciso I, do artigo 15, da Lei: 



    ...............................................................................................



    Porém, a Lei n 13.043/2014, em seu artigo 75, determinou que a revogação da competência delegada não deveria alcançar as execuções fiscais da União e de sua autarquias e fundações públicas ajuizada na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei.



    (...)



    Nesta Corte, a celeuma ensejou tantos conflitos de competência que o tema foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual foi fixado a seguinte tese: "é absoluta a competência da Justiça Federal para processar e julgar as execuções fiscais propostas por entes federais a partir de 13 de novembro de 2014, data da vigência do artigo 75 da Lei nº 13.043/2014, podendo ser declinada a competência à Justiça Estadual, a qualquer tempo, nas ações propostas no foro federal antes daquela data".



    ...............................................................................................



    Como já dito, o grande embate na maioria dos julgados relacionava-se à possibilidade ou não de remessa dos autos à Justiça Federal de ações propostas antes do advento da Lei 13.043/2013, na Justiça Estadual, ou, ainda, que tivessem originalmente sido ajuizadas na Vara Federal e fossem alvo de declínio por este juízo à Vara Estadual. Esse foi o contexto fático, alvo de análise nesse incidente. 



    Todavia, os presentes autos apresentam uma circunstância um pouco distinta, porque o Juízo Federal não remeteu os autos ao Juízo Estadual, e ao final proferiu sentença, tendo a Defensoria Pública somente por ocasião do recurso de apelação alegado a incompetência da Vara Federal.



    Orientando-se, todavia, pelo IRDR acima citado, observa-se que a tese firmada foi no sentido de que o declínio de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual antes da vigência da Lei nº 13.043/2013, era mera faculdade, pois expressamente se consignou que as ações poderiam ser declinadas, veja-se: (...) podendo ser declinada a competência à Justiça Estadual, a qualquer tempo, nas ações propostas no foro federal antes daquela data. 



    ...............................................................................................



    Forçoso reconhecer, portanto, que não há que se falar em incompetência da Justiça Federal para processar e julgar embargos à execução fiscal que lhe foram originalmente distribuídos, na vigência do artigo 15, I, da Lei 5.010/1966, cujo devedor fosse domiciliado em localidade que não havia Vara Federal. 



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o ARE 840.432, piloto do Tema n. 780/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à legitimidade do conhecimento de ofício da incompetência para o julgamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu,  em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia:



    PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 840.432 RG, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, Tema n. 780/RG, DJe de 11/12/2014)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A questão do conhecimento, de ofício, da incompetência para processar execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 578, V, do CPC/1973, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Nesse sentido, em situações análogas:



(...) COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. EXISTÊNCIA DE VARA FEDERAL DENTRO DOS LIMITES ESTIPULADOS PELA NORMA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (ARE 1.358.522 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 28/4/2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Competência delegada. Marco temporal para deslocamento de competência jurisdicional. Remessa à Justiça federal. 4. Matéria infraconstitucional. (...)



    (ARE 1.359.103 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    Por fim, dissentir da conclusão da origem — de que a recorrente alegou a incompetência da Vara Federal somente por ocasião do recurso de apelação — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, circunstância que obsta a abertura da instância extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente